Tribunal: TJDFT
Processo: 0723124-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723124-64.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PEDROSO CONSTRUTORA LTDA APELADO: HAMURABI OLIVEIRA SANTOS, THIAGO ARNALDO PESSOA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por PEDROSO CONSTRUTORA LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 34636493, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu em parte dos recursos de apelação interpostos pelo autor e pela primeira ré e, na extensão conhecida, negou-lhes provimento, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 34883522, observa-se que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de maio de 2022 às 12:11:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora